Tribunal: TJSP
Processo: 1026258-60.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO - APLICAÇÃO DO ART. 916 DO CPC - IMPOSSIBILIDADE – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECONHECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Evidenciado o intuito protelatório do apelante na solução da lide, sendo que, mesmo ciente de seu débito e da proibição expressa do juízo quanto à realização de

Ementa:

DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO - APLICAÇÃO DO ART. 916 DO CPC - IMPOSSIBILIDADE – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECONHECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Evidenciado o intuito protelatório do apelante na solução da lide, sendo que, mesmo ciente de seu débito e da proibição expressa do juízo quanto à realização de pagamento do débito de forma parcelada, insiste em fazê-lo, provocando, portanto, discussões manifestamente infundadas, justifica-se o reconhecimento de sua litigância de má fé. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026258-60.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DENIS
MARQUES DE BRITO, é apelado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO QUEEN EVELLEN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026258-60.2019.8.26.0100
4-Voto no 43.269
2
Apelação no 1026258-60.2019.8.26.0100
Apelante : DENIS MARQUES DE BRITO
Apelado : CONDOMÍNIO EDIFÍCIO QUEEN EVELLEN
Comarca: São Paulo 36a Vara do Foro Central Cível
Juiz (a)
: Thania Pereira Teixeira de Carvalho Cardin
V O T O No 43.269
DESPESAS CONDOMINIAIS AÇÃO DE COBRANÇA
PEDIDO
DE
PARCELAMENTO
DO
DÉBITO
-
APLICAÇÃO DO ART. 916 DO CPC - IMPOSSIBILIDADE
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
RECONHECIMENTO
-
SENTENÇA
MANTIDA

RECURSO
NÃO
PROVIDO.
Evidenciado
o
intuito
protelatório do apelante na solução da lide, sendo que,
mesmo ciente de seu débito e da proibição expressa do juízo
quanto à realização de pagamento do débito de forma
parcelada, insiste em fazê-lo, provocando, portanto, discussões manifestamente infundadas, justifica-se o
reconhecimento de sua litigância de má fé. Sentença
mantida.
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO QUEEN EVELLEN propôs ação
de cobrança contra DENIS MARQUES DE BRITO.
A r. sentença de fls. 100/101, cujo relatório se adota, e em nada
modificada por força dos embargos declaratórios rejeitados à fl.109, julgou
procedente a ação e condenou o requerido ao pagamento da quantia de
R$4.740,64, válido para Junho/2019, acrescida das cotas que se se
venceram no decorrer da lide, com correção monetária nos termos da
Tabela Prática do TJSP e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
Condenou o requerido ao pagamento de custas, despesas e honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do
artigo 85, § 2o do CPC, bem como ao pagamento de multa de 10% sobre o
valor atualizado da causa pela litigância de má-fé.
Inconformada apela a parte ré, almejando a reforma da sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026258-60.2019.8.26.0100
4-Voto no 43.269
3
(fls.111/118). Aduz, em suma, que em nenhum momento agiu de má fé,
pois reconheceu o valor devido e propôs um acordo, juntando aos autos os
pagamentos para sanar sua dívida, de modo que nunca houve tentativa de
litigar de má-fé nos autos. Requer, pois, seja reformada a r. sentença
retirando a multa de litigância de má-fé.
O apelado apresentou contrarrazões, batendo-se pela manutenção
da sentença e o não provimento do apelo (fls. 123/126).
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe nego provimento.
Pelo que dos autos consta, o apelante não honrou com o
pagamento de suas cotas condominiais, o que ensejou o pedido de
cobrança, que foi integralmente acolhido pela r. sentença de fls.111/118,
com a condenação do réu, ainda, nas penalidades de litigância de má-fé,
tendo o mesmo ofertado recurso de apelação para a reforma da r. sentença.
Neste recurso, o réu limitou-se a questionar a condenação por
litigância de má-fé. Contudo.
Ao contrário do que quis fazer crer o recorrente, não houve
autorização judicial, tampouco concordância por parte do autor (fl.79)
para o parcelamento previsto no artigo 916 do CPC, mas, mesmo advertido
nesse sentido pelo magistrado “a quo” (fl.76), continuou apresentando nos
autos comprovantes de pagamentos da dívida parcelada (fls.82;85;90).
Registra-se, aqui, que o parcelamento da dívida é ato de mera
liberalidade do credor não podendo ser imposto pelo juiz. Cuidando-se de
dívida vencida, exigível no seu todo, o credor/apelado não está obrigado a
aceitar o parcelamento proposto.
Além disso, em todas as petições em que informava o juízo
acerca do pagamento da parcela do suposto “acordo” (fls.67/68; 73; 87;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026258-60.2019.8.26.0100
4-Voto no 43.269
4
90), equivocadamente, o patrono do réu mencionava que representava o
Condomínio Edifícil Queen Evellen.
Assim, diante do comportamento da parte requerida que, mesmo
ciente de seu débito e da proibição expressa do juízo quanto à realização de
pagamento do débito de forma parcelada, insistiu em fazê-lo, provocando,
portanto, discussões manifestamente infundadas, é de manter sua
condenação ao pagamento de multa como litigante de má-fé, eis que, de
fato, a conduta processual da parte ré, ocasionando tumulto processual
desnecessário, ajusta-se aos conceitos de litigância de má-fé insertos nos
incisos II e IV, do art. 80, do Código de Processo Civil.
Assim, de rigor a manutenção integral da r. sentença recorrida.
Finalmente, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, considerando-se
a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o grau de zelo do
profissional, bem como a atuação em segundo grau, elevo os honorários
advocatícios já fixados em primeiro grau para 12% sobre o valor da
condenação.
Posto isto, nego provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator